Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700553-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELESBAO SAMPAIO BARBOSA REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO GOMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO A decisão do Tribunal de Justiça do Piauí declinou da competência para o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Por equívoco, o processo foi encaminhado a esta Turma Recursal. Considerando que o sistema das Turmas Recursais não possui o fluxo de remessa a outro Tribunal, intime-se os interessados para tomar conhecimento e providenciar a apresentação do processo no Tribunal competente. Depois, cancele-se a distribuição. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA